Tribunal: TJMT
Processo: 0000085-65.2013.8.11.0028
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000085-65.2013.8.11.0028
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), POLICARPO LEMES DE OLIVEIRA - CPF: 172.505.871-53 (EMBARGADO), LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 172.594.361-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA MEDIANTE CARGA DOS AUTOS – OBSERVÂNCIA DO ART. 25 DA LEF – INEXISTÊNCIA NO ACÓRDÃO DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC - REEXAME DA QUESTÃO -

EMBARGOS REJEITADOS.

I - Promove-se a modificação do "
decisum"
embargado somente quando nele constatada a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

II - Não constatada omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, mesmo em se tratando de embargos com fins de pré-questionamento impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não têm como finalidade o reexame das questões outrora devidamente fundamentadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação Cível no 0000085-65.2013.8.11.0028, a fim de manter a sentença de origem ante a inércia da parte e a configuração do abandono de causa.

Em suas razões recursais o embargante alega omissão no julgado, sob o fundamento de que não houve intimação pessoal para promover o prosseguimento do feito na forma do art.485, §1o, do CPC.

Aduz que a simples omissão do Fisco Estadual quanto à intimação para manifestar-se quanto a uma certidão do Oficial de Justiça não pode implicar imediatamente a extinção da ação.

Verbera que a jurisprudência do STJ é assente no sentindo de que a extinção do processo por abandono exige não apenas uma simples intimação da parte, mas, notadamente, advertência de que a falta de promoção dos atos de sua incumbência, no prazo de 5 dias, acarretará a extinção do feito.

Sustenta que a extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional.

Pautado nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para sanar o vício apontado.

Não há contrarrazões (certidão- pág.49-id.n.
51138467
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido por esta Colenda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, desproveu o apelo, a fim de manter a sentença de origem ante a inércia da parte e a configuração do abandono de causa.

No caso em apreço, não há qualquer defeito no acórdão, notadamente porque se verifica nos autos que a Fazenda Pública ajuizou execução fiscal
em 17/01/2013

visando receber dívida oriunda da Certidão de Dívida Ativa no 201352, no montante de R$3.196,34 (três mil, cento e noventa e seis reais e trinta e quatro centavos) (págs.01/03- id.n.33688966).

O despacho citatório foi proferido
em 22/01/2013
e, tendo sido citado, o embargado ofereceu bens à penhora consistente em dois animais da raça pantaneira avaliado em R$6.000,00 (seis mil reais) (pág.01-id.n. 33688968, pág.01 – id.n. 33688985).

Em
30/06/2017
o embargante foi intimado,
mediante carga dos autos, para se manifestar
, contudo, devolveu o feito
em 20/05/2019
sem nada requerer (pág.01- id.n. 33688989, pág.01-id.n. 33688991)

Sobreveio, então, sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, III, do CPC (pág.01- id.n. 33688993).

Não satisfeito, o embargante interpôs recurso de apelação no qual foi desprovido, razão pela qual opõe os presentes aclaratórios.

Pois bem.

Os embargos declaratórios são oponíveis quando há na decisão os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, ou seja, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Na hipótese dos autos, a
alegação de omissão no acórdão é despropositada e mera tentativa de reapreciação das provas e matéria já julgada, dada a inconformidade do embargante com a decisão que lhe foi desfavorável.

Ademais, não há de se considerar o acórdão vicioso apenas por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante,
visto que a intimação da Fazenda Pública foi pessoal,
na forma de remessa dos autos, recebida na Procuradoria-Geral de Justiça
na data de 30/06/2017
, cumprida, portanto, a determinação do art. 25 da LEF e do art. 183, CPC. Vejamos:

“
Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente.

Art. 183. A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

“
§
1o
A intimação pessoal far-se-á

por carga
,
remessa
ou meio eletrônico. [...]
.”

Nesse sentido, anoto que, tal qual salientado, em obediência ao disposto no art. 485, §1
o
, do CPC,
houve intimação pessoal
do embargante, apta a oportunizar que suprisse a sua omissão. Logo, desnecessária nova intimação, pois incumbe ao Juízo, nos termos do princípio do impulso oficial, previsto no artigo 2
o
do CPC, estimular que a parte movimente o processo, por meio de intimação pessoal. Mas, se a parte nada fizer, ou seja, se mantiver inerte, faz-se necessário o encerramento da relação processual, com a extinção da execução fiscal por abandono da causa.

No caso em análise, a matéria objeto da controvérsia foi devida e suficientemente enfrentada quando do julgamento do recurso, não se constatando a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos pelo dispositivo em comento.

Os motivos que ensejaram o desprovimento do recurso de apelação, para o fim de manter a sentença, restaram satisfatoriamente enfrentados no acórdão embargado.

A respeito do tema Humberto Theodoro Júnior leciona:

“
Se a dívida é inscrita em nome de uma pessoa, não pode a Fazenda cobrá-la de outra nem tampouco pode a cobrança abranger outras pessoas não constantes dos termos e da certidão, salvo, é claro, os sucessores, para quem a transmissão do débito é automática e objetiva, sem reclamar qualquer acertamento judicial ou administrativo
(Lei de Execução Fiscal. 13a Ed. 2a tiragem. 2017. São Paulo. p. 81).

Logo, não há que se falar em vícios no acórdão, somente por ter adotado entendimento diverso do pretendido pelo embargante.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DEREDISCUSSÃO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE
– EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”.
(ED 9187/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/05/2017, Publicado no DJE 17/05/2017) g.n.

Como se vê, a matéria discutida pelo embargante foi devidamente analisada no acórdão embargado, sendo que a omissão apontada traduz mera insatisfação com o não acolhimento da sua tese, devendo o seu inconformismo em relação ao mérito, se for o caso, ser levado à Instância Superior, através dos meios processuais adequados.

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos opostos, mantendo-se inalterado o acórdão combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020